Tribunal: STJ
Processo: 5002262-24.2020.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089241 - RS(2025/0393094-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JAIRO VICENTE RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: LUCIANE BATEZINI PITHAN
ADVOGADO
: SERGIO LUIZ DELLA MEA - RS027216
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
. NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b7328c03-076b-4d8c-9d42-590729f0923c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089241 - RS(2025/0393094-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JAIRO VICENTE RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: LUCIANE BATEZINI PITHAN
ADVOGADO
: SERGIO LUIZ DELLA MEA - RS027216
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
. NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JAIRO VICENTE RIBEIRO
e LUCIANE BATEZINI PITHAN contra decisão da Presidência desta Corte, que não
conheceu de seu agravo em recurso especial, por meio do qual se buscava a reforma
de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO DA VENDA DE
COMBUSTÍVEL E DOS REQUISITOS LEGAIS DO TÍTULO DE CRÉDITO
APRESENTADO COMO PROVA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. Deixa-se de
conhecer da apelação que deixa de impugnar de forma específica os fundamentos
da sentença quanto a alteração do índice da correção monetária e do percentual
dos juros de mora de IGP-M e doze porcento ao ano, respectivamente, para a taxa
Selic, sem apresentar o cálculo da diferença entre o critério definido pelo juízo e
aquele que pretende a aplicação, e deixa de apresentar pedido na apelação para a
alteração, pois a questão constou apenas de um parágrafo da fundamentação.
Caracterizada a venda de combustíveis pela prova apresentada pela parte
demandante e pela prova testemunhal, incumbe à parte demanda demonstrar o
adimplemento, do que deixou de se desincumbir. APELAÇÃO CONHECIDA EM
PARTE E DESPROVIDA.

Documento eletrônico VDA56570812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 1aa2d45b-8fc4-4566-a663-bcacae0e963c

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que "o Agravo em Recurso Especial atacou de forma direta e expressa todos os
fundamentos expendidos pelo Tribunal de origem [...] Dessa maneira, foram
observados o dever de dialeticidade e a exigência do
§1o, do CPC, bem
art. 1.021,
como a jurisprudência consolidada dessa Corte Superior" (fls. 308-309).
Impugnação não apresentada (fl. 315).
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJRS não admitiu o recurso especial
interposto pela parte ora agravante, em razão da ausência de afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, ausência de afronta a dispositivo legal e incidência dos
óbices da
e da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se
a reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de
forma específica, a incidência dos óbices da
e da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
Especificamente com relação à aplicação da
, a impugnação
Súmula 83/STJ
adequada pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido ou de que o
caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados (v. AgInt
no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.474.777/AM
em
DJe de
e AgInt no
, de minha relatoria,
13/5/2024,
15/5/2024;
REsp n. 2.061.878/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se
art. 932,
Civil/2015,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o
fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56570812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 1aa2d45b-8fc4-4566-a663-bcacae0e963c

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC" (AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO
art. 85
AREsp n. 2.197.759/SP
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.429.835/AM
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O
-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.290.842/SP
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 1aa2d45b-8fc4-4566-a663-bcacae0e963c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.241 / RS
Número Registro: 2025/0393094-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022622420208210017
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIRO VICENTE RIBEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANE BATEZINI PITHAN
ADVOGADO : SERGIO LUIZ DELLA MEA - RS027216
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
ADVOGADO : ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIRO VICENTE RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : LUCIANE BATEZINI PITHAN
ADVOGADO : SERGIO LUIZ DELLA MEA - RS027216
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
ADVOGADO : ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
TERMO
Documento eletrônico VDA56867665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:01
Código de Controle do Documento: 9c7201bf-9124-4d96-993a-90eaf72375cc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:01
Código de Controle do Documento: 9c7201bf-9124-4d96-993a-90eaf72375cc